Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-09.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003857-09.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[MARIA DIRCE VIANA - CPF: 281.710.559-15 (APELANTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1003857-09.2018.8.11.0007

Apelante
:
MARIA DIRCE VIANA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO -
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA -
FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1003857-09.2018.8.11.0007

Apelante
: MARIA DIRCE VIANA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DIRCE VIANA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por
VALDINEI MARIA DIRCE VIANA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:
Afirma que não acompanhou a inspeção realizada de forma unilateral, tendo sido notificada somente após 30 dias. Alega que o “TOI” não fora devidamente assinado pela apelante, nem por pessoa que a representasse. Sustenta que o consumidor não pode ser responsabilizado por qualquer irregularidade em seu medidor quando inexiste prova de sua autoria. Defende a necessidade da realização de prova pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação ou, alternativamente, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de provas.

Contrarrazões:
Arguiu, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id: 47405358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1003857-09.2018.8.11.0007

Apelante
:
MARIA DIRCE VIANA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DIRCE VIANA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por
VALDINEI
MARIA DIRCE VIANA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A parte autora é titular da Unidade Consumidora 6-502933-5. Foi notificada quanto à existência de um débito no valor de R$2.449,70, referente a uma suposta recuperação de consumo. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a inexistência do débito a título de recuperação de consumo.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque a apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a
inexistência de prova de sua autoria na suposta irregularidade do medidor de energia.

No que diz respeito à concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício foi deferido pelo juízo na decisão de Id. 47405301 e confirmado pela decisão de Id. 47405349.

Ademais,
a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

No entanto, nota-se que a requerida, ora apelada,
não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da apelante. Desse modo, não há falar em revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Indevida cobrança referente à unidade consumidora sem comprovação de efetiva irregularidade no medidor.
Hipótese em que a realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de efetiva fraude. Ausência de laudo técnico e de prova pericial. Impossibilidade de verificação de eventual degrau de consumo, ante a ausência de histórico de consumo posterior à troca do medidor. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade do débito configurada.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;

Apelação Cível 1001154-10.2018.8.26.0615; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 30/01/2020) (g.n)

“Prestação de serviços. Energia elétrica. Alegação de fraude e corte no fornecimento. Declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização material e moral. Ação julgada parcialmente procedente.
Alegação, pela concessionária, de fraude perpetrada pelo usuário, com base no termo de ocorrência de irregularidade e laudo unilateral. Documentos que, por si só, não fazem prova da fraude. Locatário. Ré que não comprova satisfatoriamente a irregularidade apontada. Condição de concessionária que não a libera da obrigação de provar a fraude.
Corte de serviço essencial. Dano moral, porém, não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial e repercussão na imagem. Não demonstração. Indenização indevida. Recurso parcialmente provido. A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu conteúdo, sendo certo que a ré não se interessou por prova pericial, necessária para caracterizar a fraude. Tratando-se de pessoa jurídica, não restou demonstrada situação de ofensa objetiva, com repercussão negativa ao nome, imagem e credibilidade no ramo de atuação, sendo, portanto, indevida indenização por dano moral.”

(TJSP;

Apelação Cível 1000338-17.2018.8.26.0651; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019) (g.n)

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou que a mesma foi ocasionada pelo consumidor. Logo, a requerente não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido. Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento.2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo.3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe.4. Vale registrar, ainda, que
o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJMT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que a autora trouxe aos autos extrato do Serasa que demonstra a negativação de seu nome pela concessionária requerida (47405300 - Pág. 1).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito a título de recuperação de consumo e
condenar a requerida pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020